Tribunal: STF
Processo: Rcl 84540
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Alternativa Serviços Administrativos Ltda. contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho – TST na Ação Trabalhista 00000224- 41.2018.5.23.0001, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 324/DF, do Recurso Extraordinário – RE 958.252 RG/MG, da Ação Declaratória de Constitucionalidade – ADC 48/DF e do Recurso Extraordinário – RE 606.003/RS, respectivamente Temas 725 e 550 da Repercussão Geral.



    A reclamante relata que:



    O Sr. Samuel da Cruz de Macedo ajuizou ação trabalhista perante a Justiça do Trabalho, pleiteando comissões decorrentes de contrato de representação comercial autônoma, sem qualquer alegação ou discussão acerca de vínculo empregatício. 



    Durante a tramitação do feito, foi julgado o RE 606.003, oportunidade na qual a Suprema Corte firmou a tese vinculante de que "preenchidos os requisitos dispostos na Lei 4.886/65, compete à Justiça Comum o julgamento de processos envolvendo relação jurídica entre representante e representada comerciais, uma vez que não há relação de trabalho entre as partes".



     Nesse sentido, a Alternativa apresentou manifestação e recurso de agravo interno argumentando acerca do julgamento desta Corte quanto ao reconhecimento da incompetência absoluta da Justiça do Trabalho para processar e julgar as causa envolvendo representantes comerciais. 



    No entanto, o Tribunal Superior do Trabalho deu seguimento ao feito, deixando de aplicar o entendimento vinculante sobre a incompetência absoluta da Justiça do Trabalho para apreciar a demanda, em evidente afronta à tese vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 606.003 (Tema 550). (Documento 1, p. 2).



    Prossegue aduzindo que:



    A demanda originária, o Autor aduz que foi contratado para prestar serviços de Gestão Condominial e Representação Comercial para atender a demanda da Ré no que se refere à administração condominial e assessoria aos seus clientes. 



    Para tanto, o valor ajustado foi de R$ 8.000,00 (oito mil reais) por mês, acrescido de 50% (cinquenta por cento) do valor correspondente ao 1º (primeiro) honorário administrativo de novos clientes, a título de remuneração por comissão; e, 10% (dez por cento) sobre as comissões mensais recebidas em razão de antecipação de receita dos condomínios, nos termos da cláusula terceira do contrato.



    Nesse eito, alega o Autor que, em que pese a rescisão contratual ocorrida, não percebeu o montante relativo ao mês de janeiro/2018, nem mesmo arcou com o compromisso inserto na cláusula 3.3 do contrato entabulado entre as partes, ou seja, pagamento do percentual de 10% (dez por cento) sobre as comissões mensais recebidas em razão da antecipação de receita dos condomínios, no correspondente a R$ 43.425,11 (quarenta e três mil quatrocentos e vinte e cinco reais e onze centavos), já atualizado. 



    Portanto, vislumbra-se que pretensão discutida diz respeito a supostas comissões não adimplidos pela Ré durante a execução do contrato de representação comercial autônoma celebrado entre as partes, sem que haja qualquer discussão acerca do contrato comercial entabulado entre as partes ou mesmo o pedido de reconhecimento de vínculo empregatício (documento 1, p. 5).



    A reclamante sustenta que:



    [...] o, a decisão da 5ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, ao dar seguimento à ação trabalhista sem se pronunciar sobre a incompetência absoluta da Justiça do Trabalho, afronta diretamente a tese vinculante firmada pelo STF no julgamento do RE 606.003 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é clara ao estabelecer que a competência para julgar demandas relacionadas a contratos de representação comercial autônoma é da Justiça Comum Estadual, não da Justiça do Trabalho.



    Ora, as decisões desta Suprema Corte, proferidas em sede de controle concentrado de constitucionalidade, tem eficácia vinculante e, assim sendo, deve ser reconhecida a incompetência absoluta do juízo trabalhista (documento 1, p. 6).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:



    c) Ao final, seja julgado procedente o pedido formulado na presente Reclamação, com fundamento no artigo 161, III, do RISTF, para CASSAR a decisão interlocutória proferida pela 5ª Turma do E. TST, nos autos da Reclamatória Trabalhista nº 0000224-41.2018.5.23.0001, no que se refere a competência da Justiça do Trabalho para julgar relação comercial de prestação de serviços de representação comercial, determinando a tal juízo a integral observância da decisão de mérito da ADC 48, da ADPF 324 e dos temas 550 e 725 de repercussão geral e, consequentemente, o encaminhamento dos autos à Justiça Comum e o reconhecimento de relação comercial de natureza civil entre as partes (documento 1, p. 11).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A reclamação deve ser parcialmente conhecida e, na parte conhecida, é improcedente, como será explicitado.



    A reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF, ADC 48/DF e os Temas 550 e 725 da Repercussão Geral, que fixaram as seguintes teses, respectivamente: 



    1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993 (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 6/9/2019). 



    1 - A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista (ADC 48/DF e ADI 3.961/DF, julgadas em conjunto, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 19/5/2020). 



    Preenchidos os requisitos dispostos na Lei 4.886/65, compete à Justiça Comum o julgamento de processos envolvendo relação jurídica entre representante e representada comerciais, uma vez que não há relação de trabalho entre as partes (RE 606.003 RG/RS – Tema 550, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ acórdão Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 14/10/2020). 



    É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante (RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13/9/2019). 



    Quanto ao alegado descumprimento das teses fixadas nos Temas 550 e 725, cumpre recordar que, antes do advento do Código de Processo Civil de 2015, esta Suprema Corte tinha jurisprudência pacífica no sentido de ser incabível a reclamação veiculada com o intuito específico de garantir a autoridade de precedente consolidado pela Sistemática da Repercussão Geral.



    A partir da vigência do novo estatuto processual, tal possibilidade foi aberta, desde que “esgotadas todas as instâncias recursais” (art. 988, § 5°, II, do CPC).



    O Supremo Tribunal Federal passou então a admitir a reclamação nessa hipótese, sob a condição de prévio exaurimento de todos os recursos cabíveis para a revisão do ato combatido, inclusive nos tribunais superiores. Nesse sentido:



    RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIA ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior.



    2. É manifesta a inadmissibilidade da reclamação por ofensa a tema de repercussão geral quando sequer houve interposição de recurso extraordinário na origem.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 58.604 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19/5/2023 – grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 988, § 5º, do CPC). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.



    I - A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige prévio exaurimento de todos os recursos cabíveis para a revisão do ato combatido, inclusive nos tribunais superiores.



    II - A reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    III - Agravo ao qual se nega provimento (Rcl 62.434 AgR/MG, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º/12/2023).



    No caso concreto, observo que não foi atendido o requisito porque, segundo informação constante do site do TST, ainda estão pendentes de julgamento os embargos de declaração opostos contra o agravo interno em agravo de instrumento em recurso de revista. Portanto, sequer foi interposto, até o momento, o recurso extraordinário. 



    Portanto, mostra-se inviável a remessa dos autos à Justiça comum, com fundamento no descumprimento do Tema 550. 



    No que se refere aos paradigmas de controle concentrado, a ADPF 324/DF e a ADC 48/DF, esclareço que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentou a possibilidade de terceirização de qualquer atividade econômica, reconhecendo legítimas outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego. 



    Transcrevo trecho da decisão reclamada, proferida pelo TST:



    A parte contesta a competência da Justiça do Trabalho, afirmando que a ação deveria ter sido julgada pela Justiça Comum, por se tratar de contrato de representação comercial autônoma. Insiste que não recebeu os valores de antecipação de receita dos condomínios, e, portanto, não há comissões devidas. Argumenta que a prova apresentada pelo autor (e-mails com proposta de pagamento parcelado) não é suficiente para comprovar o recebimento dos valores pelos quais as comissões são devidas. Aduz, ainda, que a ação deveria ter sido julgada pela Justiça Comum, por se tratar de contrato de representação comercial autônoma. Aponta violação aos arts. 33, §1º, da Lei 4.886/65 e 427, 428 e 884 do Código Civil.



    Destaco, de início, que o Regional não se manifestou sobre a incompetência material da Justiça do Trabalho. Ausente o requisito do prequestionamento, incide a Súmula297 e a OJ 62 da SBDI-1, ambas do TST. 



    Razão não lhe assiste. 



    Isso porque, a finalidade precípua desta Corte Superior, na uniformização de teses jurídicas, não autoriza a revisão do conjunto fático-probatório já analisado pelo Tribunal Regional, na esteira do entendimento consolidado pela Súmula 126/TST. 



    No caso concreto, o TRT concluiu ser incontroverso o reconhecimento da dívida e do valor total pleiteado pelo autor. Destacou o Regional que o preposto da empresa, em depoimento, confirmou o conteúdo dos e-mails apresentados pelo reclamante, nos quais a ré fez proposta de pagamento parcelado, admitindo serem devidas as comissões postuladas, cujo montante totalizava justamente o valor pleiteado pelo autor (Súmula 126 do TST). 



    Desse modo, o acolhimento de suas pretensões demandaria necessariamente o reexame do acervo probatório, procedimento vedado nesta esfera extraordinária. 



    Pontue-se, finalmente, que não há falar em equívoco quanto às regras de distribuição do ônus da prova, quando o julgador, confrontando o acervo instrutório dos autos, reputa não comprovados os fatos constitutivos ou impeditivos do direito postulado. 



    Transcendência não reconhecida. 



    Dessa forma, por fundamento diverso, mantém-se a decisão agravada. 



    Nego provimento ao agravo (documento 14, p. 4).



    A considerar a base empírica da decisão reclamada, verifico que ela não trata da licitude da terceirização, tampouco do fenômeno da “pejotização”, mas do reconhecimento de dívida da ora reclamante, em face do trabalhador, consistente em comissões de vendas. Ademais, a análise do processo de origem leva à conclusão de que a questão do reconhecimento do vínculo empregatício constitui matéria preclusa. 



    Verifico, portanto, a partir do acórdão impugnado, que a controvérsia não se fixou, especificamente, na validade de eventual terceirização de atividade-fim, assentada pelos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal.



    Não há aderência estrita entre os referidos precedentes, que consagram a liberdade de organização de atividades produtivas, e a decisão reclamada. Além disso, também incabível o reexame fático-probatório nesta reclamação.



    Nesse ponto, é necessário destacar que a jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal exige, para o cabimento da reclamação, em regra, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorre no caso. Nessa linha de entendimento, cito os seguintes julgados: 



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF, NA ADC 48/DF, NA ADI 5.625/DF, NA ADI 3.991/PA E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. REANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A autoridade reclamada, mediante apreciação das provas produzidas nos autos, concluiu pela configuração dos elementos fático-jurídicos necessários à formação do vínculo empregatício entre a reclamante e o beneficiário do ato reclamado, em conformidade com o art. 3° da CLT. II - Em casos semelhantes, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal exige aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorreu no caso. III - Dissentir das razões adotadas pela Justiça trabalhista demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância também não admitida em reclamação constitucional. IV - A intenção da agravante é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional. V - Agravo regimental desprovido (Rcl 61.438 AgR/RS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16/10/2023 – grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA. CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO. FRAUDE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO INTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. In casu, não há falar em garantia da decisão proferida na ADPF 324, na medida em que a argumentação do ato reclamado não guarda estrita pertinência com o paradigma. Precedentes. 3. Não se evidencia ofensa à Súmula Vinculante 10 desta Corte, diante da inexistência de juízo de inconstitucionalidade acerca da norma legal invocada. 4. Descabimento, nessa hipótese, da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 38.504 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6/4/2021).  



    Ressalto que, para se chegar a conclusão diversa à do ato reclamado, seria indispensável o revolvimento de fatos e provas, o que não é consentâneo com o procedimento abreviado, característico dessa via processual:  



    Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido (Rcl 50.238 AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 24/5/2022).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO DECIDIDO NO RE 855.178-ED/SE (TEMA 793 DA REPERCUSÃO GERAL). INOCORRÊNCIA. DISCUSSÃO SOBRE A NATUREZA ESTÉTICA DO PROCEDIMENTO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL NA VIA RECLAMATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - No caso em análise, busca-se o fornecimento do custeio referente ao procedimento cirúrgico. Todavia, a referida cirurgia somente é disponibilizada no SUS em casos não estéticos, fato este não comprovado pelo reclamante. II - Para discordar das razões adotadas pelas instâncias ordinárias, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida em reclamação constitucional. III - Agravo regimental desprovido (Rcl 54.679 AgR/AL, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20/9/2023).  



    Enfatizo, por fim, que a reclamação não tem por finalidade substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    O papel constitucionalmente reservado a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:



    [...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/PB, DJe 4/5/2020).



    Posto isso, conheço em parte esta reclamação constitucional e, na parte conhecida, julgo-a improcedente. Fica, por conseguinte, prejudicada a análise do pedido liminar. 



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator